Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Questões sustentadas nas razões recursais, não objeto da sentença recorrida, representam inovação recursal, cuja apreciação importaria em supressão de instância.
2. Reputa-se descabida a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, quanto a questões não versadas no art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. Os promitentes-compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando, por exemplo, não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Assim, é lícita a cláusula contratual em que o promitente-vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste.
4. Ainda que o promitente vendedor tenha direito à retenção de valores decorrentes da inexecução do contrato, se a cláusula penal se mostra onerosa e excessiva ao consumidor, cabível sua redução equitativa, na forma do art. 413, do CC.
5. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente-comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por sua iniciativa - de acordo com o entendimento uniformizado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.740.911/DF - Tema 1.002, sob o rito dos repetitivos -, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.
6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.